Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713170-79.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO EDUARDO MARTINS SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação n. 38.280 no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal